Tribunal: TJMT
Processo: 1014682-22.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014682-22.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COSME FERNANDES DA SILVA - CPF: 345.820.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COSME FERNANDES DA SILVA - CPF: 345.820.881-04 (APELANTE), LUCINEIDE FERNANDES DA SILVA - CPF: 941.467.131-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUCINEIDE FERNANDES DA SILVA - CPF: 941.467.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – SEQUELA DECORRENTE DE AVC –
HOME CARE
– LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA -
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA ENTE PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Constatada a complexidade e o alto custo do tratamento de saúde vindicado, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado e, em caso de descumprimento, caberá ao Município assegurá-lo, em favor do paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cosme Fernandes da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento do
home care
.

Noticia o recorrente que, o autor, com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, foi internado no dia 09/03/2021, diagnosticado com sequela de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico Agudo (CID 10-169.4).

Sustenta que, o médico que o acompanha, orientou tratamento domiciliar, com cuidados de
home care
, sob a supervisão de equipe multidisciplinar, consistente em fisioterapia, enfermagem, nutrição enteral, médico, além de outros atendimentos a serem indicados por equipe de saúde, responsável pelo alusivo tratamento.

Argumenta que, o internamento domiciliar é uma das modalidades de atendimento do
home care
, e visa atender às necessidades de pacientes que precisam de internamento hospitalar, mas que apresentam um quadro clínico estável o suficiente, para permanecer em ambiente extra hospitalar, que é o caso do Autor.

Assevera que o NAT afirmou ser favorável para o tratamento do apelante, e que

o Dr. Roberto Luis Marques de Freitas, médico supervisor do SAD/SES, realizou visita
in loco
e, com base na pontuação da tabela ABEMID, foi indicado o
home care
, pois classificado como alta complexidade com ventilação mecânica.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente o pedido, consistente na disponibilização de
home care
em favor da parte Apelante.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id. 126949160).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cosme Fernandes da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento do
home care
em favor da parte autora.

O Apelante, Cosme Fernandes da Silva, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, visando ao fornecimento de tratamento domiciliar,
home care
, conforme indicação médica, por apresentar sequelas de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico Agudo.

O pedido de tutela de urgência foi deferido.

No mérito, o magistrado
a quo,
julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que,
in casu
, e em inúmeros outros, onde se pretende tratar a saúde pública como direito individual e não coletivo, evidencia-se que a judicialização garante a poucos indivíduos, benefícios, que o Estado não pode dar a toda a população, e que viola o princípio da igualdade, admitir que o sistema público de saúde seja obrigado a disponibilizar o tratamento
, home care
, somente para quem acessa o Poder Judiciário.

Contra essa decisão insurge-se a parte autora.

O fato jurídico-processual revela que a parte Autora, com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, diagnosticado com sequela de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico Agudo (CID 10-169.4), encontra-se internado, no isolamento da Enfermaria do Hospital Municipal de Cuiabá desde 09/03/2021 e apresenta complicações comuns de paciente acamado, por longos períodos, como infecções diversas, várias sequelas motoras graves, totalmente dependente para todas as atividades, em coma vigil, respira por cânula de traqueostomia com ventilação mecânica, alimenta-se por sonda, utiliza sonda vesical de demora e apresenta úlcera em região sacral, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr Bruno Reginato Gumiero, CRM/MT 6788 (id. 126133208 - Pág. 11).

O NAT emitiu parecer técnico, concluindo ser favorável ao tratamento vindicado e acrescentou que a medida é indicada para o caso, conforme consta do item 4, que diz:

4. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a instituição de cuidados domiciliares via Home Care poderá ser estabelecida
e está indicada neste caso
, havendo também neste caso necessidade indiscutível de CUIDADOR.

Após a colheita do parecer do NAT, o Magistrado singular, determinou a realização de uma visita ao paciente, para elaboração de relatório, circunstanciado, do quadro clínico do paciente, apontando a imprescindibilidade do serviço de
home care,
bem como a possibilidade de inclusão/manutenção na rede de atenção básica domiciliar municipal.

O Dr. Roberto Luís Marques de Freitas, médico supervisor do SAD/SES, em 24/05/2021, realizou a visita
in loco
, na enfermaria IV, do Hospital Municipal de Cuiabá, conforme determinação judicial e, com base na pontuação total ou igual a 23 pontos, da Tabela ABEMID, “deferiu” a solicitação de
home care
, na classificação alta complexidade, com ventilação mecânica (Id. 126133226 - Pág. 1).

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, ao tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, portador de sequelas decorrentes de AVC, necessita de
home care
, conforme consta dos documentos acostados aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA –

DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA –

INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, deve ser assegurado o necessário tratamento a paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ. 2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da Constituição da República. 3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA. 5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6. A intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes. 7. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1553112 CE 2015/0220452-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017) (grifei)

Anoto, ainda, que a sentença, tal como prolatada, não viola o princípio da isonomia, na medida que o acesso à Justiça é garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV). Portanto, toda pessoa que se sentir lesada, em algum direito, deve buscar amparo no Poder Judiciário.

Demais disso, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte Autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio da disponibilização de internação domiciliar, via home-care, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde, inclusive, podendo levá-la a óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais,

ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrente busca a disponibilização de
home care
, que não compõe a Assistência Básica, e que apresenta um alto custo, já que, conforme consta dos orçamentos, o aludido tratamento, perfaz a quantia mensal de, aproximadamente, R$36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável, direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Registre-se, contudo que, caso não seja possível assegurar o tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde do paciente.

Forte nessas razões,
PROVEJO,
em parte,
o Apelo da parte autora para que seja disponibilizado o
home care
, e direciono o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793, do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022